Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 125546272 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0722923-14.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Gustavo Ferreira de Freitas Oliveira, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obter a escrituração contábil fiscal da empresa Spread Fiscal Consultoria Empresarial LTDA, por não ser parte executada nos autos. Em razões recursais (Id 36688544, pp. 3-9), narra o agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial em decorrência do inadimplemento de débitos locatícios, relativos ao contrato de locação da Loja de Uso Comercial (LUC) n. 117-F/G localizada no ParkShopping em Brasília. Sublinha que restaram infrutíferas todas as pesquisas para localização de bens passíveis de penhora. Diz ter tomado conhecimento por meio da pesquisa InfoJud que o agravado é sócio-administrador da empresa Spread Fiscal Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ n. 34.995.851/0001-33), que está em plena atividade, conforme registro na Receita Federal do Brasil. Destaca ter pleiteado a penhora de quotas sociais, a qual foi condicionada pelo juízo de origem à comprovação de que a sociedade possua patrimônio superior a suas dívidas. Aduz ter diligenciado junto à Junta Comercial, verificando inexistir registros de balanço contábil naquele órgão, apesar de ser uma obrigação legal. Afirma ter envidado todas as medidas possíveis para obter informações acerca da situação financeiro-econômica da empresa, contudo, sem sucesso. Aponta que a única maneira de comprovar a situação econômica da empresa da qual o agravado é sócio é mediante o acesso a sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o que apenas é possível por meio de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois o InfoJud não disponibiliza as declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores a 2017. Assim, se insurge contra a decisão agravada com fundamento nos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito, da boa-fé processual e da efetividade processual (CPC, arts. 4o, 5o e 6o), bem como no art. 139, IV, do CPC, que possibilita a adoção de medidas atípicas, pretendendo a expedição do ofício reclamado. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da empresa Spread Fiscal Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ n. 34.995.851/0001-33), referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, da qual o agravado é sócio, para amparar a penhora das quotas sociais pretendida. Preparo recolhido (Id 36688546). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato que não foi formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora